Tribunal: TJSP
Processo: 0009178-41.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo Qualificado – Pedido de redução da fração imposta no aumento pelas qualificadoras e redução da fração imposta no aumento pelo concurso formal, considerando um único patrimônio atingido – Impossibilidade – Aumentos efetuados, de acordo com os fatos e circunstâncias – atuação de três agentes e emprego de arma de fogo, contra vítimas diversas - PEDIDO INDEFERIDO.